Tribunal: STF
Processo: HC 183707
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ilha Solteira/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 21 de novembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão, na residência de corréu, de 4 tabletes e 21 porções de maconha (2.473 gramas), 54 embalagens para acondicionamento de entorpecentes, 2 balanças de precisão, 1 faca e 1 cutelo com vestígios de maconha. Assentou a reincidência, mencionando condenação em virtude do cometimento de idêntico crime. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    No processo nº 1501652-55.2019.8.26.0246, em 19 de março de 2020, ao indeferir pedido de liberdade provisória, ressaltou persistirem os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Salientou que a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 não autoriza o afastamento da custódia, inexistindo casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.035/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com a situação de calamidade pública gerada pela covid-19, apontando o risco de o paciente contrair o novo coronavírus no ambiente prisional. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma não se tratar de delitos praticados com grave ameaça ou violência. Assevera perdurar a prisão há mais de 5 meses, sem culpa formada. Sublinha não designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação, com observância de cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase apresentação de defesa prévia.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de substância apreendida – 4 tabletes e 21 porções de maconha, pesando 2.473 gramas, além de 54 embalagens para acondicionamento de drogas, 2 balanças de precisão, 1 faca e 1 cutelo com vestígios de maconha –, e a reincidência indicam em jogo a preservação da ordem pública. Ao deixar de acolher pedido de liberdade provisória, o Juízo assentou persistirem os motivos que ensejaram a custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O ato por meio do qual, em 19 de março último, o Juízo manteve a custódia afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar o agravamento da saúde a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator